Tribunal: TJSP
Processo: 0091740-93.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto qualificado – Art. 155, § 4o, inciso IV, c.c art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal – Apelo da Defesa de Marcia – Absolvição ante a fragilidade do conjunto de provas – Impossível – Conjunto de provas apto para lastrear o decreto condenatório – Depoimentos da vítima e testemunhas foram coesos em ambas as fases processuais – Ré Aline confessou a prática delitiva na

Ementa:
Furto qualificado – Art. 155, § 4o, inciso IV, c.c art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal – Apelo da Defesa de Marcia – Absolvição ante a fragilidade do conjunto de provas – Impossível – Conjunto de provas apto para lastrear o decreto condenatório – Depoimentos da vítima e testemunhas foram coesos em ambas as fases processuais – Ré Aline confessou a prática delitiva na companhia da apelante Marcia, descrevendo os fatos com coerência e clareza, tal como descrito pela própria vítima – Recorrente Marcia optou por permanecer em silêncio em fase inquisitiva e foi declarada revel em fase judicial – Afastamento da agravante referente ao crime ter sido cometido contra vítima maior de 60 anos de idade – Inviável – Qualificação da vítima devidamente demonstrada nos autos, sendo que a mesma tinha 89 anos na data dos fatos – Aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância – Inocorrência – Ré agiu ativamente no delito, concorrendo em igual medida para a realização do furto – Reconhecimento da modalidade de furto privilegiado – Inadequado – Res furtiva de relevante valor – Bem subtraído totalizou o montante de R$ 350,00 – Apelo das Defesas de Marcia e de Aline – Fixação das penas-base no mínimo legal – Incogitável – Acusadas foram detidas por crime semelhante, alguns dias após a prática do delito em comento, o que demonstra terem verdadeiras personalidades voltadas para o cometimento de ilícitos penais – Robusto conjunto probatório – Penas e regimes mantidos – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0091740-93.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALINE PEIXOTO DE ALMEIDA e MARCIA REGINA DE ABREU, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050
Apelantes: Aline Peixoto de Almeida e Marcia Regina de Abreu
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25970
Furto qualificado Art. 155, § 4o, inciso IV, c.c art. 61,
inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal Apelo da
Defesa de Marcia
Absolvição ante a fragilidade do
conjunto de provas Impossível Conjunto de provas apto
para lastrear o decreto condenatório Depoimentos da
vítima e testemunhas foram coesos em ambas as fases
processuais Ré Aline confessou a prática delitiva na
companhia da apelante Marcia, descrevendo os fatos com
coerência e clareza, tal como descrito pela própria vítima
Recorrente Marcia optou por permanecer em silêncio em
fase inquisitiva e foi declarada revel em fase judicial
Afastamento da agravante referente ao crime ter sido
cometido contra vítima maior de 60 anos de idade –
Inviável

Qualificação
da
vítima
devidamente
demonstrada nos autos, sendo que a mesma tinha 89 anos
na data dos fatos Aplicação da causa de diminuição da
participação de menor importância Inocorrência Ré agiu
ativamente no delito, concorrendo em igual medida para a
realização do furto Reconhecimento da modalidade de
furto privilegiado Inadequado Res furtiva de relevante
valor Bem subtraído totalizou o montante de R$ 350,00
Apelo das Defesas de Marcia e de Aline Fixação das
penas-base no mínimo legal
Incogitável
Acusadas
foram detidas por crime semelhante, alguns dias após a
prática do delito em comento, o que demonstra terem
verdadeiras personalidades voltadas para o cometimento de
ilícitos penais Robusto conjunto probatório Penas e
regimes mantidos Recursos desprovidos.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 03a
Vara Criminal do Foro de Sorocaba (fls. 151/157), as recorrentes
ALINE PEIXOTO DE ALMEIDA (qualificada às fls. 17/24) e
MARCIA REGINA DE ABREU (qualificada às fls. 25/31) foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
3
condenadas, respectivamente, às penas de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime
aberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa, também no piso,
como incursas no art. 155, § 4o, inciso IV, c.c art. 61, inciso II, alínea
“h”, ambos do Código Penal. As reprimendas corporais de ambas as
acusadas foram substituídas por duas penas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade e na entrega de uma
cesta básica.
Inconformada, apela a Defesa de Marcia,
no prazo legal, objetivando a absolvição da ré com base na falta de
provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo
legal, o afastamento da agravante referente à senilidade da vítima, bem
como o reconhecimento da participação de menor importância e da
modalidade privilegiada de furto, aplicando-se apenas a pena de multa
(fls. 192/204).
Igualmente insatisfeita, a Defesa de Aline
também se insurgiu contra a r. decisão (fls. 165/169), ofertando recurso
de apelação, por meio do qual busca a fixação da pena-base no mínimo
legal.
Devidamente
contra-arrazoados
os
recursos (fls. 173/177 e 213/220), sustentando a r. sentença, subiram os
autos a este Egrégio Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
4
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos (fls. 232/241).
É o relatório.
Consta do incluso inquérito policial que,
no dia 28 de Agosto de 2017, por volta das 13h30min, na Rua
Tapecima, no 95, Tucuruvi, nesta Capital, ALINE PEIXOTO DE
ALMEIDA e MÁRCIA REGINA DE ABREU, previamente
ajustadas, agindo em concurso de agentes e com unidade de propósitos,
subtraíram, em proveito comum, R$ 350,00 pertencentes à vítima
Terezinha Moura de Oliveira, que contava, na época, com 89 anos de
idade.
Segundo se apurou, as acusadas, com o
intuito de cometerem ação criminosa e aproveitando-se da vítima
possuir idade avançada, a abordaram na calçada, próximo à sua
residência, chamando-a pelo nome “Oi, Dona Terezinha!”, e fazendo-
lhe, em seguida, a seguinte pergunta: “Você lembra de mim? Nós
trabalhamos no Banco onde você recebe o benefício”.
Ante a atitude suspeita das recorrentes, a
vítima ficou apreensiva e disse que seu filho Nilo era o responsável por
receber seu benefício, seguindo seu trajeto. Todavia, devido à situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
5
de apreensão, Terezinha não percebeu que deixou sua bolsa cair
próximo ao portão de sua residência.
Aproveitando-se disso, a ré Marcia ficou
aguardando no interior de um veículo VM/Voyage, de cor bege, placas
BNQ-9240/São Paulo, zelando pelo sucesso da empreitada criminosa.
Enquanto
isso,
Aline
adentrou
na
residência da vítima, sem o consentimento desta, e, após tomar a
intimidade do local, falou que seu filho Nilo pediu para que ela
entregasse o dinheiro à acusada.
Após, Terezinha se dirigiu para seu quarto,
oportunidade em que a ora apelante Aline a seguiu e tomou de suas
mãos, sem empregar violência, uma bolsa branca, na qual havia a
quantia de R$ 350,00, em espécie.
Ato contínuo, a acusada apossou-se do
referido numerário e evadiu-se da casa da vítima, adentrando no veículo
VW/Voyage acima mencionado, onde sua comparsa a esperava, e
ambas empreenderam fuga em posse da res furtiva.
Posteriormente, mais especificamente no
dia 01 de Setembro de 2017, policiais militares lograram encontrar
Aline e Marcia no interior do referido automóvel. Inclusive, durante a
abordagem, elas foram presas em flagrante, pois tinham cometido outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
6
crime idêntico, também contra vítima de idade avançada (86 anos).
Diante
da
prisão
em
flagrante
das
indiciadas, a vítima Terezinha foi chamada à Delegacia de Polícia,
oportunidade em que as reconheceu ambas as acusadas como autoras do
delito (vide fl. 14).
A materialidade restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 04/11), Auto de Reconhecimento de Pessoa
(fl. 14) e pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
A autoria também se encontra devidamente
comprovada.
Ambas as acusadas Aline Peixoto de
Almeida e Marcia Regina de Abreu foram interrogadas, em sede
policial, porém optaram por não colaborar com a elucidação dos fatos,
mantendo-se silentes (fl. 17 e 25), atitude que, embora escudada em
garantia constitucional, é imprópria de pessoa acusada de um grave
delito. Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado procura
demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso
dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
jurisprudência:
“Releva notar que a prova do fato criminoso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
7
consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro
indício que se elevou dos autos, poderoso a abafar os
protestos de inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada
respondesse à autoridade policial a respeito da grave
imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer
sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as
forças injusta acusação, notadamente se da gravidade da
que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público.
Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui
tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non negare”).
Ainda: “Muito embora o silêncio do interrogando seja uma
faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém,
preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só
para fazer uso de uma prerrogativa constitucional”
(RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a
Câmara de Direito Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j.
25.6.2009).
No que tange à ré Marcia, aponta-se,
ainda, que a acusada não foi ouvida em Juízo, pois, embora
devidamente intimada, não compareceu à audiência, sendo decretada a
sua revelia (fl. 109), o que demonstra seu completo descaso pelo
deslinde do processo.
Por sua vez, Aline, sob o crivo do
contraditório, confessou a prática delitiva, em companhia de sua
comparsa Márcia, aduzindo que, naquela data, estava na condução do
veículo Voyage e, em dado momento parou o automóvel a pedido da
corré. Assim sendo, conta a acusada que, do interior do carro, Marcia
começou a conversar com a vítima, não se recordando do assunto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
8
Relatou, ainda, que não sabe como sua comparsa sabia o nome da
vítima e de seu filho. Em seguida, afirmou que entrou na residência da
ofendida, junto à mesma, pegou uma quantia em dinheiro que esta tinha
em mãos, sem empregar violência, e se evadiu. Não obstante, Aline
atestou que, posteriormente, foi detida em flagrante, junto a Marcia, por
delito semelhante (mídia digitalizada).
A vítima, Terezinha Moura de Oliveira, em
ambas as fases processuais, relatou que, na data do ocorrido, estava
caminhando pela rua quando duas mulheres a pararam, chamando-a
pelo nome e dizendo serem amigas de seu filho Nilo. Assim, conta a
declarante, que as acusadas acompanharam-na até sua residência e, no
caminho, insistiam que Terezinha deveria entregar o valor de seu
benefício a elas, sob a alegação de que seu filho Nilo havia solicitado.
Chegando em sua casa, a vítima relata que estava apreensiva com a
situação, por não conhecer aquelas pessoas, e acabou por deixar cair sua
bolsinha de mão, próximo ao portão, sem perceber de pronto. Ato
contínuo, as acusadas pediram para entrar para tomar água, ainda
puxando conversa com a ofendida. Apenas Marcia entrou no imóvel, a
qual também pediu para ir ao banheiro. No interior da residência, a
acusada foi até o quarto de Terezinha e se apossou de R$ 350,00, em
espécie, que lá estava. Percebendo que Marcia havia pego alguma de
suas coisas, a ofendida pediu para que a ré devolvesse, mas, em seguida,
a outra infratora Aline apareceu e ambas disseram que precisavam ir
embora, pois estavam com pressa. Sem dar tempo para que a vítima se
manifestasse, as recorrentes saíram da casa e se evadiram de carro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
9
Após a ida das mesmas, verificou que elas haviam subtraído todo o
dinheiro que tinha guardado em seu quarto, portanto, avisou seu filho
Nilo e seu neto Caetano sobre do ocorrido. Nervosa com a situação, a
vítima sofreu um mal súbito e precisou ser socorrida, oportunidade em
que foi encaminhada para o Hospital, medicada e liberada. Em juízo, a
declarante ratificou seus depoimentos. Em que pese a idade avançada,
frise, que a ofendida exitou em reconhecer as apelates (fl. 12/13 e mídia
digitalizada).
Caetano Dias de Oliveira, neto da vítima,
afirmou que mora no fundos da casa da mesma e que, no dia dos fatos,
estava em casa. Alegou que viu o ocorrido através das filmagens das
câmeras de segurança, conseguindo identificar Aline. Disse que,
naquele dia, a vítima tinha ido ao mercado e, segundo a própria
ofendida lhe informou, quando voltava, duas mulheres a abordaram de
dentro de um veículo, chamando-a pelo nome, dizendo conhecer seu
filho e alegando que este havia pedido que as acusadas pegassem o
dinheiro do benefício da idosa, pois ele havia se machucado e precisava
do valor. Aline, que estava dirigindo, desceu do carro e entrou na
residência da ofendida, sem que a mesma tivesse convidado. Lá dentro,
Caetano foi informado por Terezinha que, embora estivesse apreensiva
e nervosa com a situação, a vítima foi até o quarto para ver quanto
dinheiro ali tinha, momento este em que a acusada entrou, pegou o
dinheiro das mãos da idosa e se evadiu. Segundo a testemunha, após o
ocorrido, a ofendida foi avisa-lo e, diante do nervosismo que sentia,
Terezinha caiu, sendo que, após isto, nunca mais esteve tão lúcida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
10
quanto era antes dos fatos (fl. 15/16 e mídia digitalizada).
A testemunha Nilo Dias de Oliveira, filho
da vítima, narrou que soube dos fatos, logo após terem ocorrido, através
de Terezinha, sendo que assistiu as imagens das câmeras de segurança
e, conforme bem relatou Caetano, pôde ver ambas as rés chegando junto
à ofendida, e Aline entrando e saindo da residência da vítima, sendo que
outra mulher estava no carro, estacionado na frente do local (mídia
digitalizada).
A
partir
da
análise
dos
elementos
elencados acima, com o devido respeito à argumentação defensiva, não
prospera a tese de insuficiência de provas.
Destaca-se que o conjunto probatório
amealhado se mostrou robusto e seguro para sustentar a r. sentença,
visto que todas as provas colhidas apontaram firmemente para a
atribuição da autoria do crime às acusadas.
Além do mais, não se pode esquecer de
que as recorrentes não se manifestaram na fase administrativa, o que
não as beneficia, pois é de se estranhar este comportamento de uma
pessoa que se diz inocente. Ao invés, aquele que é injustamente acusado
procura demonstrar, exaustivamente, sua honradez. Mesmo sendo
direito constitucional a pessoa permanecer em silêncio, este apenas
significa que a versão defensiva ainda não estava apta a confrontar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
11
realidade dos fatos, como no presente caso.
Nota-se, ainda, que a acusada Marcia não
compareceu em Juízo, para apresentar sua versão dos fatos, abrindo
mão de seu direito de autodefesa, sendo decretada a revelia da mesma.
No mais, sob o crivo do contraditório, a corré Aline confessou a prática
criminosa imputada a ela, narrando com clareza como ocorreram os
fatos e confirmando a presença e atuação, previamente ajustada, de sua
comparsa, Marcia.
Ora, restou constatado, também, que os
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são firmes e coesos,
corroborando a veracidade da dinâmica descrita na inicial acusatória.
Frisa-se, aqui, que não há discrepâncias entre os relatos prestados em
sede policial e os dados em Juízo pela vítima e pela testemunha
Caetano, todos foram coerentes e uníssonos.
Outrossim, não há porque duvidar dos
depoimentos, feitos pelo filho, pelo neto da vítima e por ela própria, que
estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução
criminal, apresentam riqueza de detalhes e são coerentes, inexistindo
qualquer indício de que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem
qualquer interesse em prejudicar as acusadas.
Também não parece plausível que as
testemunhas se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
12
apenas para incriminar as rés gratuitamente, pessoas que nem, ao
menos, conheciam anteriormente.
Desta banda, tais depoimentos não podem
ser desqualificados, pois nada há de concreto nos autos que pudesse
desmerecer essa prova. Não se viu, no caso em tela, qualquer motivo
pelo qual a vítima e as testemunhas imputariam falsamente a conduta
criminosa às ora apelantes.
Além do fato de que todos os indícios
apontem para a atuação conjunta das acusadas, vale destacar que houve
confissão integral da ação delituosa por uma delas, qual seja Aline.
Destarte, a corré Marcia nem assumiu o encargo de expor sua versão
dos fatos em Juízo, optando pela revelia.
Portanto, não há nos autos qualquer indício
de falsa imputação de crime a inocente.
Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais,
em grande maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da
vítima são de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a
autoria. Dessa forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para
embasar a condenação, junto às demais provas produzidas.
A respeito do depoimento da vítima, este é
o entendimento do doutrinador Tourinho Filho:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
13
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele
ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso
mesmo, estará apta a prestar necessários esclarecimentos à
justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo,
1993, p. 259).
E também é o que prevalece junto ao
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS
COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
RATIFICAÇÃO
DE
DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE
CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS
MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM
DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da
convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do
paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído
robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação
da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado
como meio probatório válido para fundamentar a
condenação.”
6.
Ordem
denegada
(STJ

HC
200901486254 - grifei).
Mas não é só.
Ressalta-se que a recorrente Marcia não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-la da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
14
condenação.

Sendo assim, é possível concluir que o
conjunto probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da
materialidade e da autoria do crime.
Dessa maneira, não prosperam as teses
defensivas de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto
probatório é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão de
primeiro grau, pois evidente que a condenação das acusadas é medida
de rigor.
Também não merece acolhimento o pleito
da Defesa de Marcia que busca o reconhecimento do furto privilegiado
(art. 155, § 2o, do CP).
Para o reconhecimento da modalidade
privilegiada seria necessário que o valor da res fosse pequeno, o que
não foi verificado no caso em tela. Inclusive, é possível notar que a
quantia era significativa na medida em que o ataque patrimonial (R$
350,00) equivale a mais que a terceira parte do valor do salário mínimo
vigente à época, quantia qual grande parte da população sequer recebe
pelo retorno de um mês de trabalho.
Salienta-se, também, que a res furtiva não
foi recuperada, causando grande prejuízo à vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
15

Superadas essas questões, passa-se à
análise da dosimetria.
Com relação às penas, agiu corretamente o
M.M. Juízo a quo, posto que as mesmas foram fixadas dentro dos
limites legais e se encontram devidamente motivadas, individualizadas e
adequadas à hipótese dos autos, não se cogitando redução.
As penas-base aplicadas às acusadas foram
estabelecidas corretamente acima de seu patamar mínimo legal, uma
vez que as mesmas detêm verdadeiras personalidades deturpadas e
voltadas para a prática de delitos, não podendo ser tal circunstância
afastada ou ignorada.
Por este viés, insurgem-se as Defesas de
ambas as rés, pleiteando a fixação das basilares no mínimo legal,
entretanto, não cabe acolher às teses defensivas, posto que, conforme
bem demonstrado nos autos, dias depois da prática do crime em
comento, as recorrentes, foram capturadas em flagrante delito, pela
prática de crime semelhante ao que se analisa nesta oportunidade.
Sendo
assim,
depreende-se
que
as
apelantes faziam da prática de crimes uma constante, banalizando o
cometimento de infrações penais, como sendo uma forma fácil de obter
vantagens financeiras ilícitas, em desfavor, especificamente, de vítimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
16
idosas e mais vulneráveis. Portanto, de rigor o aumento aplicado à pena-
base de ambas, que foi fixado no grau de 1/6, perfazendo as
reprimendas iniciais 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no
piso.
Na
segunda
fase,
foi
corretamente
reconhecida a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do
Código Penal, posto que a vítima possuía 89 anos da data dos fatos,
motivo pelo qual a sanção de Marcia foi exasperada em 1/6, tornando-
se 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-
multa, no valor mínimo legal.
Quanto à ré Aline, além da agravante da
senilidade da vítima, verificou-se presente, também, a atenuante da
confissão espontânea, pelas quais a apelante foi beneficiada com a
compensação integral. Desta feita, ante a ausência de recurso
ministerial, mantém-se inalterada a pena retro estabelecida.
Em que pese o pedido da Defesa de
Marcia, pontua-se, aqui, que é impraticável o afastamento desta
circunstância agravante, pois se trata de uma agravante objetiva, na qual
não deve se levar em consideração as condições físicas da vítima ou o
conhecimento do autor acerca das mesmas.
Nesse sentido:
“A agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
17
do Código Penal Brasileiro (crime cometido contra criança,
maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida), é objetiva,
bastando que a pessoa atingida se encontre em uma dessas
situações para a sua incidência, sendo desnecessária
qualquer consideração a respeito das condições físicas da
vítima (STJ, HC 83977/ SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, 5a T., DJe 20/10/2008) .
Com efeito, a idade da vítima restou
devidamente comprovada nos autos, constando presente no Boletim de
Ocorrência (fls. 04/11) e no termo de audiência (fl. 108), documentos
quais que possuem fé pública, mostrando-se aptos para demonstrar os
dados de qualificação da ofendida.
Não obstante, é pouco crível que as
acusadas não soubessem que a vítima era pessoa idosa maior de 60
anos, uma vez que a mesma possuía 89 anos de idade.
Impossível,
ainda,
reconhecer
a
participação de menor importância da apelante Marcia, haja vista que
restou comprovado que nenhuma das infratoras teve colaboração
secundária, pelo contrário, a recorrente agiu ativamente no delito,
abordando a vítima, chamando-a pelo nome, mencionando que
conhecia seu filho e, após, dando suporte à ação de Aline,
permanecendo no carro para agilizar a fuga, quando sua comparsa
voltasse com a res.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0091740-93.2017.8.26.0050 -Voto no
18
A participação da acusada, então, foi
efetiva, sendo que ambas as furtadoras tiveram igual importância para a
realização da subtração.
Na terceira fase, inexistentes demais causas
modificadoras, as reprimendas restaram definitivas em 02 anos e 04
meses de reclusão, e 11 dias-multa, no piso, para Aline; e 02 anos, 08
meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, também
fixado no valor unitário mínimo, para Marcia.
Por derradeiro, foi aplicada a substituição
das reprimendas corporais de ambas as apelantes por duas penas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e na entrega de uma cesta básica, a entidade beneficente
a ser definida pelo Juízo das Execuções.
Outrossim, caso seja descumprida a pena
substitutiva, implicando em sua revogação, aplicar-se-á a sanção
privativa de liberdade, a qual as recorrentes deverão cumprir em regime
aberto.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator